Tribunal: TJPA
Processo: 0807813-68.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807813-68.2025.8.14.0401

APELANTE: TIAGO MORAES VILHENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO REALIZADO SEM A OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PROVA AUTÔNOMA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 70, todos do CP, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de nulidade do reconhecimento por inobservância do art. 226 do CPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento do apelante é nulo por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP; (ii) saber se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática do reconhecimento, quando existentes outros elementos probatórios independentes que confirmem a autoria, conforme entendimento consolidado do STJ e do Tema Repetitivo nº 1.258.
4. No caso, a autoria delitiva está amparada em conjunto probatório harmônico, composto por imagens de câmeras de segurança, depoimentos firmes das vítimas e circunstâncias da identificação imediata do agente, o que afasta a alegação de fragilidade probatória.

5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, servindo como fundamento idôneo para a condenação.

6. O reconhecimento extrajudicial, ainda que informal, foi confirmado em juízo e aliado a provas autônomas, não havendo relação de dependência exclusiva que comprometa a validade do édito condenatório.

7. Comprovados o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes, incidem as majorantes previstas no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP, sendo desnecessária a apreensão da arma quando evidenciada por outros meios de prova.

8. A prática do delito contra duas vítimas, mediante uma única ação, caracteriza concurso formal, nos termos do art. 70 do CP.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2º, II, §2º-A, I, e 70; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.258; STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Tiago Morais Vilhena, inconformado com os termos da sentença (ID n° 30066540) que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2°, II e §2° - A, I, c/c art. 70, ambos do CP, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para manutenção da condenação, argumentando que o reconhecimento do apelante não observou as formalidades do art. 226, do CPP, razão pela qual pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
Ao final, requer o prequestionamento das matérias arguidas.
(ID n° 30066565).

Em contrarrazões o apelado requereu o improvimento recursal (ID n° 30066568).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento do apelo (ID n° 33498595).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 –
DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

Sem razão a insurgência,
data venia
.

Da sentença, ora impugnada, extraio (ID n° 30066540):

1- PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO:

A preliminar de nulidade do reconhecimento deve ser rejeitada, em razão das circunstâncias específicas que envolvem a identificação do réu.

No caso em análise, conforme relatado e até mesmo registrado pelas câmeras de segurança, as vítimas estavam no interior de uma lavanderia quando o assaltante, acompanhado por outro indivíduo ainda não identificado, chegou em uma motocicleta. O autor do crime não usava capacete nem qualquer outro objeto que obstruísse a visualização de seu rosto, ou seja, estava de "cara limpa". Ele abordou as vítimas com uma arma de fogo em punho e subtraiu seus celulares, fugindo em seguida, não sem antes trancar a porta, deixando as vítimas presas no interior do estabelecimento.

Ainda de acordo com a prova produzida, as vítimas foram socorridas por terceiros e o proprietário da lavanderia forneceu as imagens das câmeras de segurança, que captaram toda a ação criminosa. Essas imagens foram divulgadas por um jornalista conhecido como "Pimenta" nas redes sociais.

Os autos revelam que as vítimas tiveram acesso às imagens, bem como às redes sociais do acusado, identificando-o como o autor do crime. Elas realizaram o reconhecimento na manhã seguinte, na Delegacia de Polícia, não havendo, portanto, grande lapso temporal entre a ocorrência do delito e a identificação do autor.

Com devida vênia ao defensor público que patrocina a causa do réu, a alegação de imprestabilidade da identificação é infundada, pois o autor estava de "cara limpa" durante a execução do crime, e as vítimas realizaram sua identificação a partir das imagens divulgadas. A proximidade entre o cometimento do crime e a identificação, somada ao fato de que o rosto do réu estava plenamente visível, desqualifica a alegação de nulidade.

O caso não se enquadra na situação em que um crime é cometido e meses depois, com a prisão do suspeito, ocorre a identificação pelos ofendidos. Pelo contrário, o autor foi identificado logo após a ocorrência do delito, e mesmo que o reconhecimento não tenha ocorrido exatamente nos moldes do art. 226 do CPP, tal fato não invalida a identificação, considerando as circunstâncias do caso.

Cabe ressaltar ainda que o local onde o crime ocorreu era bem iluminado, o que facilita a identificação do autor.

Somente após essa identificação é que a Autoridade Policial pleiteou a prisão preventiva do suspeito, o que também afasta a hipótese de invalidade do reconhecimento realizado por fotografia, conforme preceitua a jurisprudência.

Diante do exposto, com a devida vênia, REJEITO A PRELIMINAR e passo à análise do mérito da causa.

2- MÉRITO:

O crime imputado ao réu na denúncia, qual seja, o descrito no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CP, tem a seguinte redação:

Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

§2º. A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até a metade:

(...)

II- se há o concurso de duas ou mais pessoas;

(...)

§2º-A. A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

I– se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo; (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a versão acusatória é a que merece prosperar, posto ser a que restou comprovada em ambas as fases do processo, senão vejamos:

I- MATERIALIDADE:

In casu,
a materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio não só dos depoimentos que foram colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, dando conta da ocorrência do roubo contra as vítimas; como também por meio das imagens das câmeras de segurança presentes no local do fato, de ID nº 141579936, que gravou toda a ação delituosa, ou seja, a chegada do denunciado em uma motocicleta, acompanhado de um comparsa ainda não identificado, a sua entrada no estabelecimento comercial com o rosto à mostra, a abordagem às vítimas que lá se encontravam com o emprego de uma arma de fogo, a coleta e subtração dos celulares dos ofendidos e, por fim, a fuga após a consumação do delito.

II- AUTORIA:

De igual maneira, dúvidas não existem acerca da autoria criminosa imputada ao denunciado, posto que as vítimas relataram satisfatoriamente como se deu a empreitada delitiva, a conduta praticada pelo réu, e ainda a sua identificação pouco tempo após subtração dos objetos acima narrados, conforme se demonstrará a seguir:

A vítima J. M. N. S., em depoimento prestado perante este juízo, relatou que foi a lavanderia com sua esposa e chegaram de moto, sendo que viu um cidadão passar, também de motocicleta e, em seguida, adentrar no local.

Prosseguiu narrando que essa pessoa estava com uma arma de fogo, a qual apontou em direção à cabeça do depoente e subtraiu seu aparelho celular, bem como que, em seguida, colocou a arma na cabeça da outra vítima e também roubou o celular da mesma.

Aduziu, ainda, a primeira vítima, que o assaltante/denunciado, após pegar os celulares, saiu, trancou a porta do espaço e quebrou a chave, deixando o depoente e sua esposa trancados, enquanto subia em uma moto que o aguardava e fugiu com seu comparsa.

Relatou ter gritado por ajuda para pessoas que estavam do lado de fora, bem como que em seguida chegaram os policiais e abriram a porta com uma chave mestra.

Esclareceu que a motocicleta utilizada pelo réu era preta da marca “Motu”, ressaltando ter visto, de onde estava, ou seja, no interior do estabelecimento comercia, o momento da chegada de moto e fuga do acusado no mesmo veículo, cujo condutor não usava uniforme de mototáxi.

Ressaltou ainda que foi denunciado era o garupa, que desceu e assaltou e que seu aparelho era um Motorola novo de avaliado em cerca de R$ 3.000,00, o qual somente foi recuperado no mês de julho pela polícia civil, mas não procurou saber as circunstâncias em que isso ocorreu, sendo que o telefone da sua esposa, um Samsung A-14, também levado na ocasião, não foi recuperado.

Informou que depois do assalto, no dia seguinte, foi à Delegacia e registrou a ocorrência, bem como que a ação criminosa foi filmada e divulgada pelo repórter “Pimenta” e que uma denúncia anônima deu informações sobre o acusado, o qual estava sem capuz, sem capacete, usava cavanhaque, cabelos pretos crespos, estava de bermuda, tinha mais de 1,70, pesava entre 72 e 75 quilos no momento da ação criminosa.

Aduziu, por fim, não ter havido agressão física, mas sim verbal, sendo que ao ser questionado pela defesa técnica sobre o reconhecimento, relatou que não fez em nenhum momento qualquer reconhecimento pessoal ou por fotografia do réu.

Corroborando o depoimento acima mencionado, nesse mesmo sentido é o depoimento da segunda vítima, J. C. M. S., a qual relatou, em juízo, que estava com seu esposo na lavanderia, de onde um casal que lá estava anteriormente saiu e em seguida o assaltante entrou, puxou uma arma de fogo e se dirigiu à outra vítima, ofendendo-a com palavras de baixo calão e roubou seu celular, sendo que em seguida se voltou para a depoente e da mesma forma também roubou seu celular.

Prosseguiu relatando que após pegar os celulares, o acusado saiu, trancou a porta e quebrou a chave, subiu na moto e foi embora com seu comparsa, a passo que a depoente e a outra vítima gritaram por socorro até que seu genro chegou e depois a polícia e os libertou, não sabendo especificar o tempo passado entre a ocorrência e a libertação, mas foi um bom tempo.

Esclareceu que seu celular não foi recuperado e custou cerca de R$ 1.400,00, bem como que viu o assaltante fugir na moto que o aguardava, sendo que não o conhecia, mas que viu um vídeo fornecido pelo dono do estabelecimento e apresentado ao Delegado, além dele ter sido divulgado pelo jornalista “Pimenta”.

Informou que também viu foto do denunciado em sua rede social Instagram e que ficou sabendo depois que a polícia esteve na casa do acusado e apreendeu a camisa usada durante o assalto, mas não sabe dizer nada sobre a prisão do réu.

Ressaltou, por fim que no Instagram e na divulgação jornalística não teve dúvida quanto a se tratar da mesma pessoa que cometeu o assalto.

A partir dos depoimentos acima mencionados, uma vez que o réu se valeu do seu direito constitucional ao silêncio, constata-se que insurgem dos autos provas contundentes da autoria e materialidade delitiva imputada ao mesmo.

As vítimas foram categóricas ao afirmar que ele não utilizava nenhum tipo de obstáculo para dificultar a sua identificação, pois praticou o crime de “cara limpa”. Os ofendidos ainda informaram que a ação criminosa foi gravada por câmeras de segurança, o que de fato foi, tanto é que as respectivas imagens do crime estão nos autos, e posteriormente foram divulgadas na rede mundial de computadores, inclusive por um jornalista conhecido como “Pimenta”, e foi dessa forma que se chegou ao perfil em uma rede social do réu, momento em que os ofendidos tiveram certeza de que ele era o autor do crime.

Mais uma vez ressalta-se que o assaltante estava em um local bem iluminado e com o rosto totalmente à mostra, o que possibilitou a sua visualização pelas vítimas, de modo que a sua identificação posterior, por meio de suas redes sociais e imagens do assalto, diante desse contexto, é plenamente válida.

Ademais, na casa do denunciado foi apreendida uma camisa que é bastante parecida, inclusive da mesma marca, com a camisa por ele utilizada durante a prática do crime, sendo que no Relatório produzido pela Autoridade Policial ainda é mencionado que ele teve conhecimento da divulgação das imagens das câmeras de segurança e empreendeu fuga de sua residência, segundo relatado por seu próprio pai, antes da chegada dos policiais em sua residência.

Embora o Laudo de Perícia Prosopográfica não tenha sido conclusivo quanto a identificação do réu, as vítimas, especialmente J. C. M. S. foi categórica ao afirmar, judicialmente, que tem certeza que o réu foi o autor do delito.

Diante desse contexto, este juízo está plenamente convencido de que o denunciado foi, de fato, o autor do crime narrado na exordial acusatória, de modo que a condenação é medida imperiosa.

De igual maneira, não há dúvidas quanto ao emprego de uma arma de fogo, posto que é visível o emprego do artefato nas imagens capturadas pelas câmeras de segurança e as próprias vítimas também relataram satisfatoriamente seu emprego, bem como restou também comprovado que o réu estava acompanhado de um comparsa que lhe deu fuga em uma motocicleta, de modo que as qualificadoras previstas no §2º, inciso II e §2º-A, do art. 157, do CP, devem ser aplicadas, muito embora objeto, em si, não tenha sido apreendido, conforme entendimento sedimentado na Súmula de nº 14, deste ETJPA.

Ademais, restou também inconteste que com uma única ação, o denunciado atentou contra o patrimônio de duas vítimas, fato esse que atrai a aplicação do disposto no art. 70, do CP (concurso formal).

Por todo o exposto, a condenação do acusado, nos exatos termos propostos em alegações finais, é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Como se depreende da íntegra da sentença condenatória, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelos elementos probatórios coligidos aos autos, notadamente pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança do local dos fatos, que registraram toda a dinâmica da ação criminosa (ID nº 30066476), em conjunto com o Boletim de Ocorrência (ID nº 30066474 – pág. 04), o Auto de Apreensão e Exibição, além da prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No que se refere à autoria, a condenação não se lastreou exclusivamente em reconhecimento fotográfico, mas em um conjunto probatório harmônico, coerente e convergente.

Conforme evidenciado nos autos, as vítimas foram categóricas ao afirmar que o apelante não adotou qualquer meio para ocultar sua identidade, tendo praticado o delito “de cara limpa”, o que facilitou sua posterior identificação. Ademais, a ação criminosa foi integralmente registrada pelas câmeras de segurança, cujas imagens foram juntadas aos autos.

Ressalte-se, ainda, que, após a divulgação das imagens por jornalista conhecido na localidade, foi possível identificar o perfil do apelante em rede social, momento em que as vítimas passaram a reconhecê-lo com segurança como o autor do crime.

Cumpre destacar que as vítimas, em juízo, afirmaram de forma segura e inequívoca que o apelante foi o responsável pela prática delitiva, reforçando a robustez do conjunto probatório.

É cediço que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância e deve preponderar, sobretudo quando descreve com firmeza a cena criminosa, como no presente caso. Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos (...) (STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024).

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Quanto à alegada nulidade do reconhecimento, a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não conduz, por si só, à absolvição, especialmente quando o reconhecimento extrajudicial é confirmado em juízo e respaldado por outros elementos probatórios, como ocorre no caso concreto.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.258, firmou a seguinte tese:
“Poderá o magistrado formar seu convencimento acerca da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com eventual irregularidade no ato de reconhecimento.”

No caso concreto, verifica-se a existência de outros elementos probatórios aptos a embasar o decreto condenatório, conforme destacado pela magistrada sentenciante, notadamente a confirmação da vítima em juízo e depoimentos testemunhais.

Dessa forma, havendo suporte probatório autônomo e independente do ato de reconhecimento eventualmente questionado, não há falar em absolvição do recorrente, consoante já demonstrado anteriormente.

3 – DO PREQUESTIONAMENTO

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: "Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade" confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

4 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, na esteira do parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 03/06/2026